Tribunal: TJBA
Processo: 0502733-34.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502733-34.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAINARA SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVISTA ÍNTIMA EM VISITA DE PRESÍDIO. DESNUDAMENTO E AGACHAMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Mainara Santos de Jesus e Júlio César Coutinho Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que condenou a primeira pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 500 dias-multa, e o segundo pelo delito do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa. Consta da denúncia que, em 26/10/2017, no Conjunto Penal de Valença/BA, durante procedimento de revista em visitantes, agentes penitenciárias identificaram que a apelante transportava substância entorpecente (maconha) acondicionada em preservativo dentro da vagina, a qual seria entregue ao corréu, seu companheiro, custodiado na unidade prisional. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova obtida por meio de revista íntima considerada vexatória e ilegal, com desnudamento e realização de agachamentos, sustentando ausência de fundada suspeita e violação à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à integridade corporal. Requer, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, o reconhecimento da ilicitude da prova e a absolvição dos apelantes. No mérito, pleiteia a absolvição do corréu por ausência de prova de participação ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a revista íntima realizada na visitante do estabelecimento prisional, com desnudamento e realização de agachamentos, sem a existência de fundadas suspeitas previamente constatáveis, configura prova ilícita; (ii) estabelecer se a eventual ilicitude da prova inicial contamina os demais elementos probatórios, impondo a absolvição dos acusados. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que impõe ao magistrado o dever de reconhecer assimetrias estruturais e evitar práticas discriminatórias ou violadoras de direitos, especialmente em intervenções estatais potencialmente invasivas dirigidas a mulheres. A realização de revista pessoal em estabelecimentos prisionais exige ponderação entre os direitos fundamentais do visitante e o dever estatal de assegurar a segurança e a ordem no ambiente carcerário, devendo qualquer medida invasiva observar estritamente os critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 998 da repercussão geral, firmou entendimento de que a revista íntima somente se legitima quando fundada em suspeitas objetivas, tangíveis e previamente constatáveis, não sendo suficiente a mera intuição subjetiva do agente público para justificar intervenção gravosa na esfera da intimidade. A jurisprudência constitucional reconhece que práticas que envolvem nudez ou movimentos corporais constrangedores, como agachamentos, representam ingerência severa na dignidade humana e são incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não precedidas de indícios concretos de ocultação de objetos ilícitos. No caso concreto, a prova judicializada revela inexistência de qualquer informação prévia, denúncia circunstanciada ou comportamento suspeito que justificasse a submissão da apelante à revista íntima invasiva, tendo o procedimento sido realizado de forma indiscriminada durante a revista de visitantes. Os depoimentos das agentes penitenciárias indicam que o procedimento envolveu desnudamento e realização de agachamentos para visualização da região íntima, circunstância que evidencia a adoção de prática invasiva sem lastro objetivo que justificasse a medida. A submissão da visitante a procedimento de revista íntima nessas condições configura violação aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à vida privada, previstos nos arts. 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal. Reconhecida a ilicitude da revista íntima realizada sem fundadas suspeitas, a prova dela decorrente deve ser considerada inadmissível, conforme o art. 5º, LVI, da Constituição e o art. 157 do Código de Processo Penal. A ilicitude da prova originária projeta efeitos sobre todo o conjunto probatório subsequente, em razão da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Inexistindo demonstração de fonte independente ou de descoberta inevitável capaz de romper o nexo causal entre a prova ilícita e os demais elementos probatórios, o acervo remanescente revela-se insuficiente para sustentar juízo condenatório. A ausência de prova válida acerca da materialidade e da autoria delitiva impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência, conduzindo à absolvição dos apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revista íntima em visitantes de estabelecimento prisional somente se legitima quando fundada em indícios objetivos e previamente constatáveis que demonstrem a necessidade da medida invasiva. A realização de revista íntima com desnudamento e agachamentos, sem a existência de fundadas suspeitas, configura prova ilícita por violação à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à vida privada. Reconhecida a ilicitude da prova obtida por meio de revista íntima irregular, os elementos probatórios dela derivados também são inadmissíveis, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. A inexistência de prova válida acerca da materialidade e autoria delitiva impõe a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, LVI e LVII. CPP, arts. 157 e 386, VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 998 da repercussão geral. STJ, REsp 1.695.349/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.10.2019. STJ, REsp 1.789.330/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502733-34.2017.8.05.0271, em que figuram como apelante MAINARA SANTOS DE JESUS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar e absolver os réus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.